Tribunal: TJDFT
Processo: 0703725-74.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. SÚMULA 531 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OPERAÇÃO DE FACTORING NÃO CARACTERIZADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS.
1. Nos termos da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça, “em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”. Cabe ao autor trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito. Ao réu cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor.
2. O cheque é título de crédito autônomo e abstrato e, quando colocado em circulação, desvincula-se de sua origem, o que torna defeso ao devedor opor exceções pessoais que possua contra o credor originário ao portador do título, exceto em caso de má-fé, como se verifica na exegese do artigo 25 da Lei 7.357/85.
3. A operação de factoring não envolve simples operação cambial, porquanto inclui também a prestação de serviços de assessoria creditícia, gestão de crédito e administração de contas, nos termos do artigo 15, § 1o, inc. III, alínea "d", da Lei 9.249/1995.
4. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
5. Recurso conhecido e não provido.